Tribunal: TJDFT
Processo: 0707256-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707256-10.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702161-81.2021.8.07.0018 – ids 217928862; 220531111 – EmD improvidos), que em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu seu pleito para modificação do valor devido, homologando o cálculo do remanescente devido de id 215046609, reconhecendo que apenas a partir de 09/12/21 a correção e juros a serem aplicados à atualização do cálculo devem se ater à aplicação da Selic, sobre o montante consolidado, bem como determinou, após a preclusão, a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento do débito principal e honorários Alega, em suma, excesso de execução, pois a SELIC, por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária, ao ser aplicada sobre o montante consolidado, acarreta anatocismo, sustentando, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/19, porque confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública em afronta ao princípio da legalidade insculpido na CF 167, I, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público, e ao princípio da separação dos Poderes. Aponta perigo de dano na iminência de pagamento de valor indevido. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A fundamentação do agravo implicaria enriquecimento indevido dos recorrentes, a menos que a Selic incidisse desde quando configurado a mora, o que não é o caso. Incidindo a Selic apenas a partir de dezembro de 2021, há todo um período moratório anterior que atrai a correção monetária por outro índice e os juros de mora. Não há o suposto direito de pagar, até novembro de 2021, apenas o valor histórico do débito, que seria atualizado somente a partir de dezembro daquele ano. Independentemente da questionada Resolução, pode constatar-se o óbvio, a saber, que se trata, data venia, de tese insustentável, pois vai de encontro ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. Logo, não há cogitar de anatocismo. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator